Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. IMPGUNANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Ante a ausência de prova do suposto acordo entabulado entre as partes, deve prevalecer a taxa condominial fixada em assembleia, de sorte que não existem motivos para eximir os condôminos de cumprir com suas obrigações condominiais.
2. Segundo dispõe o art. 1.366, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir com as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário prevista em convenção.
3. A parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório do pagamento das taxas condominiais e sequer demonstrou ser indevida a cobrança, segundo dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.